Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (CRACK). AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. incidência à espécie. TEMA 1.139 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos, confissão extrajudicial do réu e laudo pericial, é firme no sentido de que ele cometeu o crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo, ao vender substâncias entorpecentes.
2. Para a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, foram apreendidos 7,09g (sete gramas e nove centigramas) de crack, quantidade que não se mostra suficiente para repercutir na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
3.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 3.2. No caso, o apelante ostenta bons antecedentes, apesar de responder a ação penal, sendo que, tal circunstância, por si só, não pode levar à automática conclusão de que ele se dedique a atividades criminosas, mormente, por não haver nos autos maiores informações a esse respeito, razão pela qual lhe foi reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.
3.3. Pena definitiva reduzida, com reflexos na pena pecuniária, no regime inicial de cumprimento de pena, alterado para o aberto. Substituída, também, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.